Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-34.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013763-34.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUELANGELO DE BARROS BASSO - CPF: 119.876.248-90 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de cédula de crédito bancário, mantendo hígida a execução. O embargante sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da cumulação e capitalização de encargos moratórios, excesso de execução e nulidade por ausência de demonstrativo adequado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade passível de revisão judicial; (iii) saber se a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é ilegal; (iv) saber se a capitalização dos juros moratórios expressamente prevista no contrato é válida; e (v) saber se há excesso de execução e nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença, pois o juízo de origem enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara e suficiente as razões pelas quais rejeitou as teses defensivas, valorando a prova pericial segundo sua livre convicção motivada, em conformidade com os arts. 371 e 479 do CPC.

4. Os juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,67% ao mês e 37,86% ao ano não configuram abusividade, pois não ultrapassam o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal total, que em abril de 2021 era de 2,49% ao mês e 34,39% ao ano, conforme dados do Banco Central. A mera superação da taxa média não caracteriza, por si só, abusividade capaz de justificar intervenção judicial, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 27.

5. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é legítima, pois tais encargos possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas, não configurando bis in idem. A jurisprudência do STJ admite tal cumulação, vedando apenas a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, hipótese não verificada nos autos.

6. A capitalização dos juros moratórios prevista expressamente no contrato é ilegal, por ausência de previsão legal específica. A permissão legal de capitalização mensal prevista na Súmula 539 do STJ restringe-se aos juros remuneratórios, não se estendendo aos juros moratórios, que possuem natureza de penalidade pelo inadimplemento e devem incidir de forma simples sobre o saldo devedor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A ilegalidade da capitalização dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor, pois, conforme Tema 28 do STJ, a descaracterização da mora ocorre quando há abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual. No caso, os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade não se revelaram abusivos, restringindo-se a ilegalidade à capitalização dos juros moratórios, que incidem apenas no período de inadimplência.

8. Não há excesso de execução apto a justificar o acolhimento integral dos embargos, pois o embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exigido pelo art. 917, §3o, do CPC. A perícia judicial concluiu pela regularidade da cobrança, ressalvada apenas a capitalização dos juros moratórios ora reconhecida como ilegal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme parâmetro jurisprudencial de até 1,5 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, pois tais encargos possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas. 3. A capitalização dos juros moratórios é ilegal, ainda que expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica, devendo os juros de mora incidir de forma simples sobre o saldo devedor. 4. A ilegalidade da capitalização dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor quando os encargos do período de normalidade contratual não se revelam abusivos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 479, 489, §1o, IV, 798, I, "b", e 917, §3o; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas no 382 e no 539/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 775.383/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2006; STJ, AREsp 3.032.459/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026; TJMT, Apelação Cível 1000709-35.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MIGUELANGELO DE BARROS BASSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos
embargos à execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo hígida “
a execução por título extrajudicial no 1001835-86.2022.8.11.0055, que DEVERÁ PROSSEGUIR em seus ulteriores termos
”.

Houve, ainda, condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença recorrida é nula por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem deixou de enfrentar questões essenciais devidamente comprovadas pela prova pericial, além de ter incorrido em erro na valoração da prova técnica. Argumenta que houve indevida delegação ao perito da análise jurídica acerca da abusividade contratual, bem como comportamento contraditório do magistrado ao admitir a produção de prova pericial e, ao final, desconsiderar seus resultados sob fundamento formalista, violando os arts. 489, §1o, IV, e 371 do CPC.

No mérito, sustenta que restou comprovado o excesso de execução, uma vez que a perícia evidenciou a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, circunstância que, segundo a jurisprudência do STJ, autoriza a revisão contratual quando demonstrada abusividade concreta. Afirma que a taxa aplicada (2,50% a.m.) supera significativamente a média (1,89% a.m.), configurando desvantagem exagerada ao consumidor e violação aos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC.

Aduz, ainda, a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios, notadamente pela incidência simultânea de juros remuneratórios, juros de mora e multa, além da indevida capitalização dos juros moratórios, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Defende que tal sistemática configura anatocismo e onerosidade excessiva, impondo o afastamento da cumulação e a limitação dos encargos ao permitido pela jurisprudência consolidada, com eventual reconhecimento de comissão de permanência ou apenas juros de mora e multa.

Por fim, argumenta que as ilegalidades contratuais acarretam a descaracterização da mora, afastando os encargos punitivos, bem como aponta a nulidade da execução pela ausência de demonstrativo claro da evolução do débito, em afronta ao art. 798, I, “b”, do CPC. Requer, assim, a reforma integral da sentença para acolhimento dos embargos à execução, com recálculo do débito conforme parâmetros legais, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para novo julgamento.

Em contrarrazões apresentadas em id. 354520417, a apelada sustenta, inicialmente, a regularidade da sentença recorrida, destacando que a demanda originária versou sobre embargos à execução em que se buscava a declaração de abusividade de cédula de crédito bancário. Argumenta que, desde a contratação, todas as cláusulas foram devidamente informadas ao apelante, incluindo encargos, forma de pagamento e capitalização de juros, inexistindo qualquer vício de consentimento ou ilegalidade. Ressalta, ainda, que a prova pericial contábil foi conclusiva ao afirmar que “as cobranças observavam as normas legais e contratuais, não identificando abusividades”, conclusão posteriormente reafirmada em laudo complementar.

No mérito, defende a legalidade dos encargos aplicados, sustentando que os juros remuneratórios foram pactuados de forma válida e que eventual superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, a qual deve ser demonstrada no caso concreto. Invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a taxa média do BACEN constitui apenas parâmetro referencial, não absoluto, podendo os juros ultrapassá-la conforme as peculiaridades da operação. Aduz, ainda, que a capitalização mensal é expressamente admitida pela legislação aplicável às cédulas de crédito bancário, inexistindo irregularidade na sistemática adotada, tampouco excesso de execução, sobretudo porque o apelante não apresentou demonstrativo idôneo do valor que entende devido, limitando-se a planilha “por amostragem”, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

Por fim, rebate o pedido de inversão do ônus da prova, afirmando não estar demonstrada a hipossuficiência do apelante, que, inclusive, instruiu a inicial com parecer técnico próprio, evidenciando capacidade de produção probatória. Sustenta, assim, a inexistência de qualquer irregularidade contratual ou processual, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em favor da apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUELANGELO DE BARROS BASSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo hígida “
a execução por título extrajudicial no 1001835-86.2022.8.11.0055, que DEVERÁ PROSSEGUIR em seus ulteriores termos
”.

Houve, ainda, condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. A decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas nos embargos à execução, fundamentando de forma clara e suficiente as razões pelas quais rejeitou as teses defensivas. O magistrado
a quo
analisou detidamente a prova pericial produzida, valorou-a segundo sua livre convicção motivada e concluiu pela inexistência de abusividades contratuais, tudo em conformidade com os arts. 371 e 479 do CPC.

A alegação de que houve indevida delegação ao perito da análise jurídica confunde-se com o próprio mérito da controvérsia. O juízo singular não se limitou a aderir cegamente às conclusões periciais, mas sim analisou os dados técnicos apresentados e realizou a devida subsunção normativa, concluindo pela regularidade dos encargos contratuais. Inexiste, portanto, vício de fundamentação ou cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que se centra na alegada abusividade dos encargos contratuais e no consequente excesso de execução.

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites da Lei de Usura, sendo admitida a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano (Súmula 382/STJ). A revisão judicial somente é possível em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,67% ao mês e 37,86% ao ano. A apelante sustenta que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central seria de 1,89% ao mês.

Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal total (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em abril de 2021 era de 2,49% ao mês e 34,39% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 3, 735% ao mês e 51,585% ao ano. Como a taxa contratada foi de 2,67% ao mês e 37,86% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
Os juros remuneratórios pactuados
, de 2,14% ao mês (29,46% ao ano),
não ultrapassam a taxa média praticada no mercado financeiro e foram livremente pactuados entre as partes. A abusividade só se caracteriza se demonstrado que a taxa é significativamente superior à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF). A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos e despesas incidentes no contrato.
O reconhecimento de abusividade de taxas de juros exige prova concreta do descompasso em relação às práticas de mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida, desde que demonstrada sua conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e não configurada abusividade.
(...)” (TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 - destaquei).

Ademais, o apelante não demonstrou concretamente em que medida a taxa aplicada lhe causou desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, limitando-se a invocar genericamente a superação da média de mercado, o que é insuficiente para caracterizar a abusividade alegada.

No que tange à cumulação de encargos no período de inadimplência, não vislumbro irregularidade na sistemática adotada. Os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa contratual possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas.

Os juros remuneratórios constituem a contraprestação pelo uso do capital, incidindo durante todo o período de vigência do contrato. Os juros moratórios, por sua vez, representam indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação, enquanto a multa contratual tem caráter punitivo pelo inadimplemento. Não há, portanto,
bis in idem
na cobrança simultânea desses encargos, desde que observados os limites legais.

A jurisprudência do STJ admite a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual, vedando apenas a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que não é o caso dos autos.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO BANCÁRIO.
POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. 2.
É válida a previsão de cobrança de juros remuneratórios pactuados, juros moratórios de 1% e multa de 2%, no período de inadimplemento.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”. (AREsp n. 3.032.459/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 18/2/2026 - destaquei).

Contudo, no que se refere à capitalização dos juros moratórios, assiste razão ao apelante. Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes e o laudo pericial, constata-se que houve previsão expressa da capitalização mensal dos juros moratórios, conforme se verifica na cláusula "ENCARGOS MORATÓRIOS", cujo parágrafo único estabelece que "
os encargos previstos na alínea 'a' acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula
".

A capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. Entretanto, tal permissão legal restringe-se exclusivamente aos juros remuneratórios, não se estendendo aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou pacífica jurisprudência no sentido da inadmissibilidade da capitalização dos juros moratórios, mesmo quando expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica. Os juros moratórios possuem natureza distinta dos remuneratórios, constituindo penalidade pelo inadimplemento e não remuneração pelo capital, devendo incidir de forma simples sobre o saldo devedor.

Nesse sentido:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados.
Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.
- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995. -
Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido”. (STJ - REsp: 775383 RJ 2005/0139332-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 301 - destaquei).

De igual modo, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...]
não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica
[...].” (REsp n. 775.383/RJ) Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
Os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, estão limitados a taxa de 1% a.m. e não podem ser contados de maneira capitalizada, já que não há imperativo legal que permita o implemento dessa metodologia quanto a eles.
Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048081-56.2020 .8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - SENTENÇA "ULTRA PETITA" - NÃO ACOLHIMENTO -
JUROS MORATÓRIOS - ABUSIVIDADE COMPROVADA - LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE
. - Inexiste violação do princípio da congruência quando o juiz delimita os encargos moratórios, tal como pedido pelo autor na inicial - A cobrança dos juros e multa de mora resta pacificada na jurisprudência pátria após o julgamento pelo STJ do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sedimentado o entendimento da possibilidade de cobrança de juros moratórios limitados a 12% a .a. e ainda de multa contratual de até 2% -
Quanto à capitalização dos juros moratórios, tem-se que, ao contrário dos juros remuneratórios, que possuem natureza de contraprestação/remuneração do capital emprestado, os juros moratórios possuem evidente caráter de sancionador da inadimplência, estando limitados ao percentual de 1% (hum por cento) ao mês, inexistindo autorização legal de capitalização
- Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento”. (TJ-MG - AC: 10000205740228001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021 - destaquei).

“Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo. Previsão de débito dos valores das parcelas na conta corrente da autora. Possibilidade. Nos contratos de mútuo feneratício, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado diretamente da conta bancária do mutuário, nem que o desconto ocorra em sua folha de pagamento.
Capitalização de juros moratórios. Impossibilidade. É vedada a capitalização dos juros moratórios, em qualquer periodicidade, por falta de amparo legal.
Apelação provida em parte”. (TJ-SP - AC: 10110867720158260566 SP 1011086-77.2015 .8.26.0566, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/06/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2016 - destaquei).

Portanto, deve ser declarada a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios prevista no contrato, determinando-se que incidam de forma simples, sem capitalização.

Não obstante o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, tal vício não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), estabelece que a descaracterização da mora ocorre quando há "
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
".

No caso em exame, os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade não se revelaram abusivos, conforme já demonstrado. A ilegalidade identificada restringe-se à capitalização dos juros moratórios, que incidem apenas no período de inadimplência, não afetando a regularidade dos encargos da normalidade contratual.

Assim, embora deva ser afastada a capitalização dos juros moratórios, permanece caracterizada a mora do devedor, com a consequente incidência dos demais encargos moratórios de forma simples.

Quanto ao alegado excesso de execução, o art. 917, §3o, do CPC exige que o embargante aponte o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado. O apelante assim não o fez, o que é insuficiente para o acolhimento da tese.

A perícia judicial, que poderia eventualmente apurar excesso, concluiu pela regularidade da cobrança, ressalvada apenas a questão da capitalização dos juros moratórios ora reconhecida. Sem demonstrativo idôneo do valor devido e sem contraprova robusta, não há como acolher integralmente a tese de excesso.

Por fim, não prospera a alegação de nulidade da execução por ausência de demonstrativo. O art. 798 do CPC exige que a inicial executiva seja instruída com título e memória de cálculo, o que foi observado no caso concreto. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido, e a execução foi devidamente instruída com demonstrativo de cálculo, ainda que posteriormente se tenha identificado vício na capitalização dos juros moratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios prevista na Cédula de Crédito Bancário no C11030991-6, determinando que os juros de mora incidam de forma simples, sem capitalização, mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026